Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-06.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO PORTE DE ARMA BRANCA. PRESCINBILIDADE DE APREENSÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não deve ser reconhecida nulidade no reconhecimento pessoal do réu realizado sem observância literal do artigo 226 do Código de Processo Penal quando a autoria está lastreada em outros elementos de prova independentes, de modo que a condenação não foi confirmada apenas pelo reconhecimento feito em sede policial.

2. Este Colegiado firmou o entendimento de que: “Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada por prova testemunhal, pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto” (Acórdão 1707513, 00076327220188070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 8/6/2023).

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, firmado segundo a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a apreensão da arma não é elemento necessário para a caracterização da causa de aumento de pena no delito de roubo.

4. Diante do concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores praticados no mesmo contexto fático, a correta aplicação do cálculo das penas pela regra do concurso formal seria o aumento de 1/6 sobre a pena mais grave, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal – resultando em uma pena definitiva e unificada de 11 anos e 8 meses de reclusão e 32 dias-multa.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.